Tribunal: TJDFT
Processo: 0717393-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717393-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: BEER BOXX DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA,, PAULO SANTOS ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Brasal Refrigerantes S/A em face da decisão (ID 58575090, págs. 2/3) que, nos autos da Ação de Execução ajuizada em desfavor de Beer Boxx Distribuidora de Bebidas e Tabacaria Ltda. e Outro, indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, para atingir bens dos sócios. Em sede liminar, indeferi a antecipação da tutela recursal (ID 58605686). Mediante consulta ao andamento processual, constato que foi prolatada sentença no processo originário (ID 199725305, na origem), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator